Tribunal: TJPA
Processo: 0800805-25.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE DECOTE DO VETOR DA CONDUTA SOCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A VIGÊNCIA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP, e 244-B do ECA, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 47 (quarenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia o decote da valoração negativa da conduta social, com a consequente readequação da pena-base. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é idônea a fundamentação da valoração negativa do vetor da conduta social na primeira fase da dosimetria, a justificar a manutenção da pena-base exasperada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A individualização da pena deve observar os parâmetros legais previstos no art. 59 do CP, sendo possível a majoração da pena-base por valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que devidamente fundamentada. 4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a prática de crime durante o gozo de liberdade provisória ou medidas cautelares diversas da prisão constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena base. 5. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante cometeu os crimes enquanto respondia a outro processo com aplicação de medida cautelar diversa da prisão (autos nº 0010050-30.2019.8.14.0107), justificando-se a exasperação da pena-base. 6. O acréscimo aplicado — correspondente a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima — encontra-se dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência, e não se mostra desproporcional ou arbitrário. 7. Inexistindo flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação, não há falar em readequação da pena. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 70, 157, § 2º, II e VII; ECA, art. 244-B; CPP, art. 593, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; STJ, AgRg no HC 762.399/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 7/2/2023; STJ, HC 179.497/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 18/9/2012; STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 9/10/2020; STJ, HC 853.669/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 11/3/2025; STJ, HC 878.723/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22/10/2024; TJPA, Súmula nº 17. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800805-25.2020.8.14.0107

APELANTE: SAMUEL DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE DECOTE DO VETOR DA CONDUTA SOCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A VIGÊNCIA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP, e 244-B do ECA, em concurso formal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 47 (quarenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia o decote da valoração negativa da conduta social, com a consequente readequação da pena-base.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é idônea a fundamentação da valoração negativa do vetor da conduta social na primeira fase da dosimetria, a justificar a manutenção da pena-base exasperada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena deve observar os parâmetros legais previstos no art. 59 do CP, sendo possível a majoração da pena-base por valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que devidamente fundamentada.

4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a prática de crime durante o gozo de liberdade provisória ou medidas cautelares diversas da prisão constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena base.

5. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante cometeu os crimes enquanto respondia a outro processo com aplicação de medida cautelar diversa da prisão (autos nº 0010050-30.2019.8.14.0107), justificando-se a exasperação da pena-base.

6. O acréscimo aplicado — correspondente a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima — encontra-se dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência, e não se mostra desproporcional ou arbitrário.

7. Inexistindo flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação, não há falar em readequação da pena.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 70, 157, § 2º, II e VII; ECA, art. 244-B; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.214; STJ, AgRg no HC 762.399/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 7/2/2023; STJ, HC 179.497/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, j. 18/9/2012; STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 9/10/2020; STJ, HC 853.669/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 11/3/2025; STJ, HC 878.723/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22/10/2024; TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de ­­­­agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Samuel da Silva Pereira, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal e 244-B do ECA em concurso formal
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo decote do vetor da conduta, de ambos os delitos, alegando fundamentação inidônea, com readequação da pena.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
DOSIMETRIA BASILAR. DECOTE DO VETOR DA CONDUTA SOCIAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 18252783 - Págs. 16 a 19):

1. Do Crime de roubo (art. artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal) a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) A culpabilidade do acusado não supera os traços que definem o delito em análise. Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da personalidade do acusado.

No entanto, a conduta social merece ser valorada de forma negativa, haja vista que praticou o delito em questão quando no gozo de medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas nos autos 0010050- 30.2019.8.14.0107. Conforme consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime durante o gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a conduta social desfavorável e justificar a exasperação da pena-base (AgRg no HC n. 762.399/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.).

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial. Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a atenuante da menoridade relativa, haja vista que há epóca dos fatos o réu possuía 19 (dezenove) anos de idade. Reconheço também a presença da atenuante da confissão espontânea, constante no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, eis que o réu confessou a atuação delitiva em solo policial.

Assim, atenuo a pena em 1/6 para cada atenuante reconhecida, fixando a pena ao final da segunda fase em 04 (quatro) anos de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

c) Das causas de diminuição ou de aumento Presente à causa de aumento referente ao concurso de pessoas e uso de arma branca, na forma do art. 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal.

Ressalte-se que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie (STJ HC 179.497/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/09/2012).

Assim, aumento a pena anteriormente fixada em 1/3, estabelecendo-a 5 anos e 4 meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro)meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2. Da corrupção de menores (art. 244 – B)

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado não supera os traços que definem o delito em análise.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da personalidade do acusado.
No entanto, a conduta social merece ser valorada de forma negativa, haja vista que praticou o delito em questão quando no gozo de medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas nos autos 0010050- 30.2019.8.14.0107.
Conforme consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime durante o gozo de liberdade provisória é fundamento idôneo para configurar a conduta social desfavorável e justificar a exasperação da pena-base (AgRg no HC n. 762.399/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.). Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a atenuante da menoridade relativa, haja vista que há epóca dos fatos o réu possuía 19 (dezenove) anos de idade.

Reconheço também a presença da atenuante da confissão espontânea, constante no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, eis que o réu confessou a atuação delitiva em solo policial.

Assim, atenuo a pena em 1/6 para cada atenuante reconhecida, estabelecendo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão. CONCURSO DE CRIMES

No que tange ao concurso de crimes com o crime de corrupção de menores, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP) (HC n. 411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/2/2018). Assim, na forma do art. 70 do Código Penal, deverá ser aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

O critério para o acréscimo de pena, segundo o entendimento dominante, deve levar em consideração o número de crimes praticados ou o número de vítimas. Assim, se o agente praticou 2 (dois) crimes, o acréscimo deveria ser de 1/6 (um sexto); se 3 (três) crimes, 1/5 (um quinto); se 4 (quatro) crimes, 1/4 (um quarto); se 5 (cinco) crimes, 1/3 (um terço); e, se 6 (seis) ou mais crimes, 1/2 (metade), nos termos da Tese 4 da edição 23 do Jurisprudências em Tese do Superior Tribunal de Justiça (precedentes HC 273120/SPe HC 284951/MG).

No presente caso, como o agente praticou 02 crimes (roubo + corrupção de menores), a pena deverá ser aumentada em 1/6, totalizando em 06 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME SEMIABERTO, a ser cumprido em estabelecimento penal adequado.

(...)<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária analisei a dosimetria de ambos os delitos em conjunto, respeitando, contudo, a devida individualização.

Na primeira fase, de ambos os delitos, foi valorado o vetor judicial da conduta social, sendo fixadas as penas basilares em:

a) roubo: 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

b) corrupção de menor:

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não obstante os argumentos da defesa, destaco que o vetor está fundamentado de forma concreta e idônea, conforme a Súmula 17 deste e. TJPA, visto que à época do crime estava em gozo de liberdade provisória nos autos de nº 0010050-30.2019.8.14.0107, que merece maior reprovabilidade, estando justificada a exasperação da pena base.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. QUANTUM DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO OBRIGATÓRIO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. IMPERIOSO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que é incabível o habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação quando substitutivo de revisão criminal.

2. O registro na sentença e no acordão do fato de o réu estar em gozo de liberdade provisória
em 3 processos
quando da prática do delito
e da existência de emprego de violência contra vítima menor de idade
justifica o aumento da pena-base.

3. Conforme já reconhecido por esta Corte Superior, a lei não impõe a observância de qualquer critério matemático para quantificar o aumento de cada circunstância judicial negativa. Logo, não há falar em critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AgRg no HC n. 603.620/MS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

(...)

(HC n. 853.669/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) (grifei)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA. CULPABILIDADE DESVALORADA. IDONEIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(...)

6. A prática de novo delito durante a liberdade provisória justifica a valoração negativa
da culpabilidade, conforme precedentes do STJ.7. Não se verifica flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício.8. Ordem não conhecida.

(STJ - HC: 878723 SC 2023/0459054-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (grifei)

Desse modo, preservo-as negativadas.

Por fim, Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a fração utilizada está dentro do parâmetro acima.

Nego provimento ao recurso.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias nas demais fase das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/08/2025